Tribunal: TJDFT
Processo: 0723343-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HOSPEDAGEM DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. INADIMPLEMENTO DO CONTRATANTE. CONTRAÇÃO DE DOENÇAS PELO ANIMAL. REPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de valor de contrato de prestação de serviço e indenização por danos morais. Recurso da autora em face da sentença, que julgou procedente, em parte, tanto o pedido inicial, quanto o pedido contraposto.
2 – Pedido da autora. Prestação de serviço de hospedagem de animal de estimação. Aquisição de produtos. Inadimplemento do contratante. Na forma do art. 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode exigir o cumprimento da obrigação. As partes firmaram contrato de prestação de serviço de hospedagem do animal de estimação do réu (cão de raça Golden Retriever) em canil administrado pela autora, pelo período de cinco dias, ao valor de R$ 350,00. Além do serviço supracitado, o réu adquiriu, na oportunidade, um anticarrapaticida oral simparic, no valor de R$ 100,00, e uma coleira seresto, no importe de R$ 250,00. Todavia, quando da retirada do animal, o réu deixou de pagar pelos serviços e produtos, sob alegação de inadequada prestação no serviço prestado, que resultou em problemas na saúde de seu cachorro. Ocorre que o serviço foi prestado, de modo que não se justifica o inadimplemento. Eventual responsabilidade civil decorrente de defeito na prestação do serviço deve ser discutida à parte. Assim, é devida a condenação do réu ao pagamento do valor do contrato, qual seja R$ 700,00 (setecentos reais).
3 – Danos morais. A liberdade de expressão resguardada pelo art. 5o, inciso IV, da Constituição Federal, garante à pessoa a possiblidade de manifestação de descontentamento com serviços contratados. Nessa toada, não caracteriza dano moral a postagem do réu, em grupo de whatsapp, de opinião acerca do ocorrido com seu cachorro, com intento informativo, ainda que demonstrando certa contrariedade e insatisfação, sem intenção difamatória (ID. 30904319).
4 – Pedido contraposto. Defeito na prestação de serviço. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC). A prova do processo (ID. 30904352) atesta que o cão de propriedade do réu foi acometido de dermatite e pneumonia. Todavia, não há prova técnica-pericial que estabeleça relação de causalidade entre o serviço prestado (hospedagem de animal) e os males apontados.
5 – Danos materiais e morais. A responsabilidade por danos materiais e morais exige a demonstração de ilícito ou fato do produto ou serviço, que não ocorreu no caso em exame. Sentença que se reforma para afastar a condenação por danos materiais e morais, bem como reconhecer a obrigação do réu ao pagamento do valor de R$ 700,00.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

J